Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. AMEAÇAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de ameaça (CP, art. 147, “caput”) e lesão corporal (CP, art. 129, § 13), cometidos contra a primeira vítima, e contravenção de vias de fato (LCP, art. 21) e ameaça (CP, art. 147, “caput”) contra a segunda vítima, praticados no contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06, art. 5o, II e III). A Defesa pleiteia: (i) absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, III e VII); (ii) limitação do aumento na primeira fase da dosimetria a 1/6 da pena mínima; (iii) reconhecimento de continuidade delitiva para as ameaças (CP, art. 71); e (iv) alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há atipicidade ou insuficiência de provas que justifiquem a absolvição em relação aos crimes cometidos contra a segunda vítima; (ii) estabelecer se a fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve ser limitada a 1/6; (iii) determinar se os crimes de ameaça configuram continuidade delitiva; e (iv) verificar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça tem natureza formal, consumando-se com o conhecimento da vítima sobre a intenção do agente de causar-lhe um mal injusto e grave, sem a necessidade de concretização do resultado.
4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando apoiada em outros elementos.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a 1a vítima, e de ameaça e vias de fato contra a 2a vítima, por meio das declarações das ofendidas, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e depoimentos, mantém-se a condenação, afastando-se as alegações de atipicidade e insuficiência probatória (CPP, art. 386, III e VII).
6. A dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade judicial, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa para a primeira fase.
7. As ameaças proferidas contra as duas vítimas, embora praticadas em um mesmo contexto, caracterizam concurso formal impróprio, devido aos desígnios autônomos do agente.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante da reincidência do réu (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da Defesa desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem relevante valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outras provas.
2. A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, não sendo exigido que o aumento da sanção siga um critério matemático específico, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Aplica-se o concurso formal impróprio quando as ameaças são proferidas em um mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos.
4. A reincidência justifica o regime inicial semiaberto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III e VII; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 70, segunda parte; 71; 129, § 13; 147, “caput”; LCP, art. 21; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, II e III.